Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. AÇÃO DE COBRANÇA. MOBILIÁRIO. CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença de forma sucinta apresentou suas razões de decidir não configurando nenhuma nulidade. Fundamentação resumida não se confunde com falta de fundamentação ou falta de análise dos argumentos da defesa.
2. A empresa autora fabricou e entregou mobiliário para uma escola que entabulou contrato com a empresa ré, segundo o qual previa a responsabilidade da ré em custear os materiais necessários para a reforma.
2.1. Apesar das alegações da empresa ré de que a compra do mobiliário não fazia parte do escopo do contrato em processo diverso fora reconhecida tal responsabilidade inclusive com a análise sobre o recebimento de tais valores. Assim, não havendo comprovação de fato impeditivo do direito da autora que fora inclusive reconhecido por sentença transitada em julgado, a responsabilidade e legitimidade pelo pagamento deve ser reconhecida.
3. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.